Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-57.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABUSO DE CONFIANÇA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DO RÉU. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIA PERTINENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há falar em absolvição, por insuficiência de provas da autoria, ante o robusto conjunto probatório dos autos, formado pelo relato da vítima, corroborado pelas declarações da testemunha presencial, além das fotografias do imóvel constantes dos autos.
2. A qualificadora do abuso de confiança encontra adequação quando a condição de locatário do imóvel possibilitou o cometimento da subtração. O contrato de aluguel pressupõe relação de confiança, ainda que tácita, entre as partes.
3. Conforme dispõe o art. 65, I, do CP, é circunstância que sempre atenua a pena ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a menoridade relativa do réu e, por consequência, reduzir a pena.